Tribunal: STF
Processo: MS 26111
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA, QUANTO AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA MANDAMENTAL, DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA, COM SUSPENSÃO PREJUDICIAL DO PROCESSO – FINALIDADE ESTRANHA À FUNÇÃO PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO INFRINGENTE INADMISSÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.